Tribunal: TCU
Processo: 038.480/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2012, cujo prazo para prestação de contas encerrou-se em 26/5/2017

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Timbiras/MA, Srs. Carlos Fabrizio Souza Araújo (gestão 1o/1/2013 a 31/12/2016) e Antonio Borba Lima (gestão 1o/1/2017 a 31/12/2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado/Ciclo 2012, cujo prazo para prestação de contas encerrou-se em 26/5/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Carlos Fabrizio Souza Araújo (CPF XXX.220.813-XX) e Antonio Borba Lima (CPF XXX.000.973-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Fabrizio Souza Araújo (CPF XXX.220.813-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/12/2013 78.985,70 3/1/2014 15.691,01 9.3. aplicar ao Sr. Carlos Fabrizio Souza Araújo (CPF XXX.220.813-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Antonio Borba Lima (CPF XXX.000.973-XX), com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; 9.5. aplicar ao Sr. Antonio Borba Lima (CPF XXX.000.973-XX), a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.